Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707083-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS UNÍSSONAS E INEQUÍVOCAS. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. TESE AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A situação elencada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório. 3. Quando a sentença penal condenatória, ratificada parcialmente em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se incabível sua revisão. 4. A tese fixada pela excelsa Corte Suprema (Tema n. 506) se alinha ao teor do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06 – já amplamente discutido na sentença condenatória - segundo a qual “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Havendo evidências inequívocas acerca da prática do tráfico de drogas pelo requerente, descabida a aplicação do novo entendimento ao caso em análise. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, pois inexistem provas que atestem a mercancia, nos termos do tema 506 da repercussão geral do STF. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ; b) artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou a relevância da prova nova apresentada, capaz de, por si só, suscitar dúvida razoável acerca da autoria e justificar a absolvição do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 621, inciso I, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Da análise da sentença condenatória (ID 70032185 – p. 3/12) e do acórdão que a manteve (ID 70032188 – p. 3/16), observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa, estando a condenação devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. (...) Como se denota, ao contrário do que alega a Defesa, não há dúvida quanto à ocorrência dos fatos. A condenação, tal como acima transcrito, se baseou não apenas nos depoimentos das testemunhas policiais (uníssonos na fase pré-processual e em juízo), mas também nos arquivos de mídia contendo imagens do momento do crime, no depoimento extrajudicial do usuário de drogas (que tentou alterar, sem êxito, a versão prestada perante a autoridade policial), bem como nas versões distorcidas sustentadas pelo acusado.” (ID 72088941). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025